Tribunal: TJSP
Processo: 2271467-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – (carta precatória – ação declaratória de inexistência de débito) - Decisão da juíza "a quo": "Vistos. Fls. 52: conforme se depreende do documento de fls. 52, a carta precatória já foi devolvida. A possibilidade de juntada da contestação nos autos da carta precatória só subsiste até a devolução da deprecata. Após a devolução da carta, a defesa deve ser ofertada nos autos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – (carta precatória – ação declaratória de inexistência de débito) - Decisão da juíza "a quo": "Vistos. Fls. 52: conforme se depreende do documento de fls. 52, a carta precatória já foi devolvida. A possibilidade de juntada da contestação nos autos da carta precatória só subsiste até a devolução da deprecata. Após a devolução da carta, a defesa deve ser ofertada nos autos do processo que deprecou a citação. Portanto foi inadequada a apresentação de contestação nestes autos, a defesa deverá ser ofertada nos autos do juízo deprecante. Tornem ao arquivo. Intime-se. Barueri, 30 de setembro de 2019." – Inconformismo do Município de Barueri – Pretensão da imediata remessa da contestação do Município de Barueri ao juízo deprecante (Linhares/ES) – Inadmissibilidade.

Inexistência de óbice à entrega da defesa no juízo deprecado (Barueri/SP) para juntada aos autos da carta precatória - Hipótese em que, tendo sido a precatória restituída, é ônus da parte apresentar a defesa (contestação) diretamente ao juízo deprecante (Linhares/ES).

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão da juíza "a quo", mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.